Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702136-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GIOVANNA REZENDE SOARES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por GIOVANNA REZENDE SOARES contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, postulando, em sede de tutela de urgência, que seja antecipados os efeitos da tutela para “impedir que atos ilegais desencadeiem em uma eliminação imotivada, demonstrando a partir da análise documental, sem haver necessidade de dilação probatória, que possui todos os requisitos para conclusão do curso e dever ter sua vaga preservada até que a instituição de curso superior emita uma declaração de conclusão de curso para que seja entregue no momento da posse”. O impetrante narra todo o imbróglio, aduzindo que “participou do Processo Seletivo Simplificado destinado a selecionar candidatos a Professor Substituto Temporário para integrar o banco de reservas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regulamentado pelo Edital no 53, de 21 de setembro de 2023”, e que “diante da finalização das etapas do concurso público, a Secretaria de Estado de Educação – SEE/DF emitiu o aviso de convocação (...) para proceder com a entrega da documentação para contratação temporária nos dias e horários marcados”. Afirma que, em que pese tenha entregue sua documentação na data aprazada, “a requerente ainda possui demandas junto à instituição de ensino superior a serem sanadas”, pontuando que “é discente do curso de Letras – Língua Portuguesa na Universidade de Brasília – UnB ao mesmo passo, cursa pedagogia no centro universitário UDF”. Assevera que “diante da sua aprovação no certame, a requerente solicitou por meio de requerimento interno que a UDF analisasse com urgência a solicitação de aproveitamento das matérias cursadas anteriormente, e, pronto fosse emitida a declaração de conclusão de curso”, mas que “em razão da necessidade de aguardar o trâmite burocrático da UDF, a candidata não procedeu com a entrega do histórico escolar com o aproveitamento das materias, mas entregou no dia 22/01/2024 documentos equivalentes”. Verbera, outrossim, utilidade e existência de “meios documentais, como o histórico escolar e o protocolo de requerimento de aproveitamento de matérias, para demonstrar que a impetrante possui capacidade suficiente para desempenhar as funções exigidas para o cargo de professor”, inferindo que “é acadêmica do curso de Pedagogia no Centro Universitário UDF onde curso mais de 80% das disciplinas, conforme atesta histórico escolar anexo, isso sem ter computado ainda o pedido de aproveitamento das demais matérias similaridades e já cursadas na UnB e cursos online”. Com lastro em tais argumentos, vindica pela via judicial evitar possível ato que reputa ilegal por parte da Administração Pública, pugnando que seja liminarmente “determinado à administração pública responsável pela contratação que a vaga destinada à requerente seja mantida até que a instituição de ensino superior atualize o seu histórico escolar”. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada na exordial, a qual busca antecipar e se confunde integralmente com o provimento de mérito almejado. Custas recolhidas nos IDs 55183380 e 55183378. É o breve relatório necessário. Decido. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular e ação civil pública. 11a ed. São Paulo. Ed. RT, 1987, p. 3) Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Notadamente, o mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Vaticina o art. 1o da Lei no 12.016/2009 que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação quando tratar-se de questão de complexidade. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. O pedido de natureza liminar consistente em provimento jurisdicional para determinar à administração pública responsável pela contratação que a vaga destinada à requerente seja mantida até que a instituição de ensino superior atualize o seu histórico escolar, não encontra estofo fático-jurídico comprovado de plano nos autos. Os elementos de convicção despontados dos autos, nesta fase processual, não se revelam suficientes ao deferimento da tutela de urgência pleiteada, que exige um elevado grau de verossimilhança não constatado no caso vertente, especialmente no atual estágio processual. A disposição editalícia concernente às inscrições no processo seletivo simplificado regido pelo edital no 53, de 21 de setembro de 2023 no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, executado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), está assim delineada (ID 55145044): 5.2.1 O candidato aprovado, no momento da convocação, deverá apresentar os comprovantes exigidos no subitem 5.1 deste Edital e comprovar o(s) requisito(s), referente(s) ao componente curricular pleiteado, conforme estipulado no Anexo I deste Edital, bem como comprovantes estipulados no Anexo VII, se for o caso. (...) 5.2.1.2 Excepcionalmente será aceito, até 360 (trezentos e sessenta) dias após a conclusão do curso, certificado ou declaração de conclusão de curso, desde que acompanhado de histórico escolar. – grifo nosso Por sua vez, tendo a impetrante logrado aprovação para o componente curricular “104 - Atividades”, assim dispôs o edital quanto aos requisitos a serem comprovados quando da convocação pela SEEDF (ID 55145044, fl. 11): Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Vê-se, portanto, que inobstante tenha a impetrante demonstrado ter logrado aprovação para o cargo almejado no processo seletivo simplificado para professor substituto, candidatou-se e realizou as provas já ciente de que não possuía a qualificação exigida no edital, a saber graduação em ensino superior. Em que pese esteja cursando atualmente duas graduações (ID 55145036 e 55145035), não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade, ainda que alegada de maneira preventiva, por parte da administração em possivelmente indeferir seu chamamento para a convocação iminente de professores substitutos da rede pública distrital em razão da ausência de apresentação de comprovação de requisito de formação profissional (graduação em curso superior) na forma prevista no edital. Com efeito, inobstante a alegação de que seria necessário aguarda o trâmite burocrático da universidade para a entrega do diploma ou documento apto a demonstrar a conclusão do curso, o que se colhe da prova pré-constituída, notadamente o pedido de aproveitamento de disciplinas e atividades extracurriculares, é que tal documentação pende de apreciação pela universidade e se consubstancia em uma apreciação subjetiva e de compatibilidade das atividades cursadas com as disciplinas que busca a impetrante aproveitar. Ou seja, dos documentos de ID 55145036, 55145035, 55145034, e seguintes, não se colhe a certeza necessária de que a instituição de ensino superior (IES) irá acatar o pleito da autora quando concluída análise curricular, não estando demonstrados de plano, ademais e em que pese o esforço da impetrante nesse sentido, que os requisitos para a efetiva implementação da substituição de disciplinas estão atendidos. Cumpre referir, por oportuno, que as ementas de disciplinas apresentadas como substitutas (ID 55145025 e seguintes) e das atividades extracurriculares comprovadas por certificados (ID 55145032 e seguintes) demandarão uma apreciação à luz do regimento da instituição de ensino e do próprio currículo daquela graduação, aprovado e vigente, documento que servirá de referência para a IES na apreciação do pleito e que, ademais, não consta dos autos. Aliás, ainda que constasse, a avaliação da IES ocorrerá no espectro de discricionariedade do mérito de ato administrativo delegado, cujo eventual afastamento igualmente demandaria a comprovação de ilegalidade naquele, situação que, além de remota e improvável, demanda argumentação própria e somente seria possível após a efetiva consecução da análise curricular pela IES. Dessa forma, percebe-se ainda em uma análise prefacial do pleito da impetrante a baixa aderência não apenas de sua argumentação, mas sobretudo da prova pré-constituída apresentada, não sendo possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência requestada. Ademais, consoante sabido e consabido, é vedado ao Poder Judiciário intervir indevidamente no mérito do ato administrativo, salvo situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame. Nessa conjuntura, via de regra, não cabe ao Poder Judiciário fazer o controle jurisdicional de mérito do ato administrativo. No particular, as ilegalidades asseveradas pelo impetrante não despontam demonstradas e comprovadas prima facie, o que igualmente inviabiliza a interferência do Poder Judiciário para adotar conclusão diversa da pronunciada pela Administração Pública, sobretudo em sede de provimento provisório, com caráter eminentemente satisfativo. Em acréscimos às razões de decidir ora delineadas, calha citar jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que, mutatis mutandis, robustece ainda mais o entendimento aprendido no caso sob exame. A ver, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA. DESCLASSIFICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI No 8.437/1992. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência estão disciplinados no art. 300 do CPC e consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Em observância ao art. 1o, § 3o da Lei no 8.437/1992, é incabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1170371, 07005173120198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Não havendo flagrante ilegalidade, comprovada de pronto, atinente ao ato combatido neste mandado de segurança, obstado se mostra o deferimento da tutela de urgência vindicada na petição inicial, porquanto não conjugados, no caso à baila, todos os requisitos autorizadores de tal medida (Lei no 12.016/09, art 7o, III; CPC, art. 300). Nesse descortino, não se verifica, nesta análise prefacial, nenhum vício ou ilegalidade capaz de afastar a atuação da administração, ainda que verificada apenas preventivamente e em tese, em face da ausência de demonstração pelo candidato dos requisitos de qualificação previstos em edital para a assunção do cargo pretendido. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos legalmente exigidos, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requestada pelo impetrante. Notifique-se a autoridade apontada como coatora acerca do conteúdo da peça de ingresso para que preste as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Após, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator